Tribunal: TJSP
Processo: 0021798-95.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000500832
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0021798-
95.2016.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são apelantes JEAN COSTA
LOPES, YURI ARAUJO e BRUNO RODRIGO FERNANDES, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "por votação unânime, deram provimento parcial
aos apelos para, quanto aos apelantes Yuri e Bruno Rodrigo, reduzir a pena de cada um
para dezoito anos, um mês e vinte e três dias de reclusão, e, quanto ao apelante Jean,
reduzir a pena para quinze anos, seis meses e vinte dias de reclusão, mantido o regime
inicial fechado para todos.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 30 de junho de 2020
ANGÉLICA DE ALMEIDA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0021798-95.2016.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 39624 2/12
Voto 39.624
Apelação n. 0021798-95.2016.8.26.0506 - Ribeirão Preto
Processo n. 0021798-95.2016.8.26.0506 - 1a Vara Criminal
Apelantes
- Jean Costa Lopes
- Yuri Araujo
- Bruno Rodrigo Fernandes
Apelado
- Ministério Público
Bruno Rodrigo Fernandes, por infração ao artigo 157,
§ 3o, segunda parte c.c. artigos 14, II e 70, caput, todos do Código Penal,
foi condenado à pena de vinte e sete anos, dois meses e vinte dias de reclusão,
em regime inicial fechado, e trinta e quatro dias-multa, no valor mínimo
unitário (fls. 403/421).
Yuri Araújo, por infração ao artigo 157, § 3o,
segunda parte c.c. artigos 14, II e 70, caput, todo do Código Penal, foi
condenado à pena de vinte e quatro anos, dois meses e dez dias de reclusão,
em regime inicial fechado, e trinta dias-multa, no valor mínimo unitário.
Jean Costa Lopes, por infração ao artigo 157, §
3o, segunda parte c.c. artigos 14, II e 70, caput, todo do Código Penal,
foi condenado à pena de vinte anos, oito meses e vinte e seis dias de reclusão,
em regime inicial fechado, e vinte e cinco dias-multa, no valor mínimo
unitário.
Todos os apelantes, por insuficiência de provas,
foram absolvidos do delito de integração a organização criminosa (fls.
404/421).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0021798-95.2016.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 39624 3/12
Negado o apelo em liberdade, foram expedidas guias
de execução provisória (fls. 471/472, 518/519, 520/521).
Postula o ilustre defensor público a absolvição de
Yuri e Bruno Rodrigo, por falta de prova; alternativamente, a redução da
pena (fls. 503/511).
Pleiteia a ilustre defensora de Jean, por fragilidade
da prova, a absolvição (fls. 581/600).
Apresentadas as respectivas contrarrazões (fls.
540/545), a d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo
improvimento dos recursos (fls. 567/572).
É o relatório.
Consta da denúncia e aditamento (fls. 169) que, em
data anterior ao dia 9 de junho de 2016, por volta de 22h, no interior da
Fazenda Alto da Boa Vista, localizada em Ribeirão Preto-SP, em
associação permanente, os apelantes Bruno Rodrigo Fernandes, Yuri Araújo,
Jean Costa Lopes e pessoa não identificada, mediante violência física e
grave ameaça, teriam subtraído o automóvel VW Gol, placas ANT-4084,
três aparelhos celulares, um relógio de pulso, além de outros objetos,
pertencentes a Luiz Carlos dos Santos e Juarez Pereira do Carmo; nas
mesmas circunstâncias de tempo e lugar, teriam tentado matar a vítima
Luiz Carlos, mediante disparo de arma de fogo, não consumando o delito
por circunstâncias alheias às suas vontades.
A sentença recorrida absolveu os apelantes do delito
de organização criminosa art. 2o, da Lei 12.850/13, por insuficiência
de prova.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0021798-95.2016.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 39624 4/12
A existência da materialidade do fato encontra-se
consubstanciada, no boletim de ocorrência (fls. 5/7), auto de
reconhecimento fotográfico positivo (fls. 10, 11, 38), auto de
reconhecimento pessoal positivo (fls. 35), auto de avaliação (fls. 280),
laudo de lesão corporal da vítima Luiz Carlos (fls. 396/397, 310/311) e
prova oral.
Ao ser interrogado em juízo, o apelante Jean negou
a prática do delito. Desconhece o motivo pelo qual acusado. Não
conhecia as vítimas, nem as testemunhas Carlos Henrique e Everton.
Conhece os corréus do bairro. Estudou com Yuri. Os corréus não
confessaram crimes para ele. Foi preso e levado à delegacia de polícia,
juntamente com os corréus. No mesmo dia, uma antiga companheira
teria ido à delegacia de polícia, acusando-o de agressão e ameaça. No
horário dos fatos, costumava ficar em casa com o filho. Morava com a ex-
companheira e o filho, na residência da genitora. A ex-companheira
tinha um veículo Sandero (audiovisual).
Ao ser interrogado em juízo, o apelante Yuri disse
nada saber do delito. Só teve ciência, no momento em que a polícia
invadiu sua casa. Não sabe o motivo da acusação. Não conhecia as
vítimas, nem as testemunhas Carlos Henrique e Everton. Reside no
mesmo bairro dos corréus. Já foi preso anteriormente (audiovisual).
Ao ser interrogado em juízo, o apelante Bruno
Rodrigo nega ter praticado o delito. Não conhecia as vítimas, nem as
testemunhas Carlos Henrique e Everton. Mora no mesmo bairro dos
corréus. Não cometeu crime com os corréus. Teve um pouco mais de
contato com o corréu Jean, na empresa em que trabalhavam. Não
confessou a prática do crime para Jean. Já foi preso anteriormente por
tráfico, roubo, furto (audiovisual).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0021798-95.2016.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 39624 5/12
A vítima Juarez Pereira do Carmo, em juízo,
reafirmou o reconhecimento realizado, na delegacia de polícia. Trabalhava
como caseiro, há quatro anos, e morava com a família, no sítio. O sítio é
todo aberto. Tem alambrado, na frente e, nos fundos, canavial. Após
jantar, foi até a sede do sítio apagar as luzes. Voltou para sua casa,
onde estavam os dois filhos e a esposa. Fechou as portas. Sua esposa
ouviu alguém mexer na maçaneta da porta da frente. Tirou uma das
trancas para ver o que era. Chutaram a porta. Eram quatro agentes,
todos com armas de fogo. Conseguiu visualizar revólveres cromados. Os
agentes chegaram com capuz de moleton e pano amarrado só na boca.
Só via os olhos. Um deles [apelante Bruno] com o rosto descoberto. Viu
bem o rosto dele e as tatuagens, no braço. Tinha um japonesinho [Yuri]
com uma tatoo no pescoço, com o cabelo na testa. Os quatro agentes
foram para cima dele. Queriam a chave da caminhonete. Ante a negativa,
foi jogado no sofá e agredido com as armas de fogo. Levou pancadas na
cabeça, nas costelas. Os agentes falavam bastante entre si e o xingavam.
Reconheceu o apelante Jean pela voz e pelas características físicas. O
apelante Bruno o agrediu com coronhadas, na cabeça; enfiou o revólver
em sua boca. Dizia que iria matá-lo. Estavam muito nervosos, alterados,
mas sabiam o que estavam fazendo. Colocaram sua esposa e filho, no
quarto. Um deles ficou, no quarto com sua família. Foi amarrado e levado
à sede. Arrebentaram as portas para procurar coisas de valor, na casa
do patrão. Luiz Carlos, seu amigo, tinha por hábito passar pelo sítio
para tomar um café. Subjugado, já há meia hora, Luiz Carlos vira a luz
acesa e foi até lá. Os agentes pensaram que fosse o patrão. Os apelantes
Bruno e Yuri foram em direção ao carro dele e efetuaram disparos. Foram
quatro disparos. Um deles o jogou no chão, apontando a arma, pisava
nele. Estavam a uns 30 metros de distância do carro. Depois do primeiro
tiro, os quatro rapazes foram em direção a Luiz Carlos. Correu para sua
casa. Foi até sua família. Os quatro voltaram e disseram que já haviam

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0021798-95.2016.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 39624 6/12
matado Luiz Carlos e o matariam também. Diziam mata ele, não deixa ele
vivo não. Começaram a cortar os cabos dos aparelhos para amarrá-lo.
Decidiram que não o matariam, mas levaram os três celulares, que
haviam na casa, e a quantia de R$ 186,00 em dinheiro. Depois que os
agentes foram embora, foi ver Luiz Carlos. Estava todo ensanguentado.
Juntamente com a esposa, pediu socorro em loja próxima. Os
seguranças chamaram a polícia e resgate. Recuperou-se bem das lesões,
mas o trauma foi grande. Não teve mais condições de continuar no sítio.
Cerca de três dias foi fazer o boletim de ocorrência. Fez reconhecimento
fotográfico. Era um álbum, em preto e branco. O investigador de polícia
apresentou três fotos. Identificou o apelante Bruno. Posteriormente, fez
reconhecimento pessoal, não sabendo precisar quanto tempo depois; a
semana foi muito agitada. Na sala de reconhecimento, em audiência,
foram colocadas três pessoas, na delegacia de polícia, quatro. O quarto
rapaz, na delegacia, é irmão gêmeo do apelante Yuri. Os dois são muito
parecidos, tem tatuagem do mesmo lado. Ficou confuso, mas tem
certeza que, no dia, um deles estava, no sítio. Não sabe dizer se eles
têm alguma diferença. Em audiência, é ele que tá aí. O tamanho, o
cabelo de Yuri é tudo igual. Yuri foi pego em outro roubo. O irmão
também foi investigado. Não conhecia os investigadores. Colocaram os
agentes de costas. Observou os gestos e a conversa entre eles. Era igual
ao sítio. Reconheceu na hora. Soube que o amigo Luiz Carlos ficou
internado aproximadamente por trinta dias, nove deles em coma. Os
policiais entravam em contato com ele, no hospital. Os agentes levaram
seu relógio de pulso e o carro de Luiz. Confirma que tem certeza absoluta
que os apelantes eram os agentes que estavam no sítio. Não conhecia os
apelantes (audiovisual).
A vítima Luiz Carlos dos Santos, em juízo, disse
que estava em seu veículo Gol branco. Aproximadamente seis horas da
tarde, foi ver um terreno. Ao chegar no sítio de seu patrão, na varanda

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0021798-95.2016.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 39624 7/12
da sede, assim que desceu do carro, os agentes atiraram nele. Tem vaga
lembrança de ter reagido. Foi atingido, por quatro tiros, na mão, bexiga,
perna e pé. Ficou doze dias na UTI. Viu bem o apelante Bruno; foi o que
mais se aproximou dele. Ele estava sem capuz. Estava escuro, mas tem
certeza que era ele. Eram três. Não sabe dizer qual deles efetuou os
disparos. Não chegou a ver as armas de fogo. Após os tiros, disseram que
iriam matar o caseiro. Retornaram e levaram seu carro. Não sabe
precisar quanto tempo depois. O caseiro, Juarez, acionou o SAMU.
Logo depois de sair do hospital, foi à delegacia de polícia. Ainda tomava
medicamento. Conversou com os investigadores. Estava acompanhado de
seu genro. A vítima Juarez não estava lá, nesse dia. Reconheceu
pessoalmente o apelante Bruno. Não se recorda de ter visto fotografias.
Recuperou o veículo. Estava no hospital e a esposa lhe disse que foi
achado, dois ou três dias depois. Não conhecia os apelantes. Não teve
problemas de memória. Não teve dúvida em reconhecer o apelante Bruno,
na audiência (audiovisual).
A testemunha, que teve a identidade protegida, em
juízo, disse que ouviu os apelantes Bruno Rodrigo e Yuri contarem sobre
o ocorrido com Jean. Disseram que tinham ido num B.O. e não tinha dado
certo. . Não foi Jean que lhe contou. Não sabe mais detalhes. Não ouviu
dizerem que haviam atirado em alguém. Apresentou versão diferente, na
delegacia de polícia, pois, no dia, estava apavorada, sob pressão. Não
se lembra do depoimento. Recorda-se de ouvir dizer que a vítima tinha
ficado ferida e eles saíram sem pegar nada. Os três apelantes sempre
foram amigos, desde criança. Fez reconhecimento fotográfico. Indicou
que eram Bruno e Yuri, que conversavam com Jean. Na época dos fatos,
era casada com o apelante Jean. Não tem mais proximidade com a
família dele. Reconheceu os apelantes, na delegacia de polícia, pelas
fotografias de fls. 21, 22 (numeração anterior) - apelante Bruno; as de
fls. 23, 24 (numeração anterior), - apelante Yuri. Isentou o apelante

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0021798-95.2016.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 39624 8/12
Jean. Disse que estava com ele. Não sabe dizer se foi exatamente no dia
dos fatos. (audiovisual).
A testemunha Carlos Henrique da Fonseca Ferreira,
investigador de polícia, em juízo, falou que foi procurado pela
testemunha protegida. Contou que presenciara conversa entre os
apelantes Jean e Bruno. Eles diziam que foram à uma chácara para
efetuar um roubo e acabou ocorrendo um tiroteio. Bruno teria alvejado
uma vítima. Ele acreditava que teria matado a vítima. A testemunha
indicou os três apelantes, como as pessoas que teriam praticado o delito.
Com as identificação dos autores, submeteu ao reconhecimento
fotográfico pela vítima internada, primeiro no hospital, após,
pessoalmente, na delegacia de polícia. Não se recorda se os três apelantes
foram reconhecidos. A vítima estava em estado físico debilitado, mas
tinha consciência do que estava falando. Foi colhida impressão digital,
pois a mão fora atingida. A vítima Juarez não trabalhava mais no sítio.
Estava muito nervoso. Foi bastante difícil localizá-lo. Não se recorda
quais foram especificamente reconhecidos por Juarez. Recorda-se de que,
no momento da prisão, o irmão do apelante Yuri compareceu à delegacia
de polícia e foi submetido a reconhecimento. Não sabe dizer se estava
presente, no reconhecimento. Após o encerramento do inquérito, lembra-
se de ter sido procurado pela vítima Luiz Carlos, que lhe disse não estar
muito seguro do reconhecimento dos autores. Com o término das
investigações, não foi adotada providência, quanto a isso, mas houve
orientação de que se falasse, em juízo. A vítima Juarez se mostrou
bastante convicto com o reconhecimento. Quanto ao apelante Yuri, o
cabelo na testa e as feições o indicaram. Pediu para os acusados
repetirem algumas palavras que ajudassem na identificação. Não conhecia
os apelantes, não induziu ao reconhecimento e não tem interesse em
prejudicá-los. No decorrer dessa investigação, ficou comprovado que os
apelantes participaram, além desse, do latrocínio de um policial militar,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0021798-95.2016.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 39624 9/12
de outro latrocínio consumado e roubo de veículo. Na maioria dos delitos,
foram reconhecidos dois ou três dos apelantes. Não se recorda se o irmão
de Yuri foi investigado em algum dos crimes. Não sabe dizer maiores
dados a respeito do irmão de Yuri. Os apelantes não confessaram o
delito. O apelante Yuri chegou a dizer que estava em casa, no dia dos
fatos, mas não apresentou as imagens de câmera, que comprovariam tal
alegação. Acrescentou que foi um trabalho de investigação bastante
longo. Um colega PM, logo após ter deflagrado a operação, que prendeu
os meninos, cerca de um dia antes, foi morto. Foram poucas as provas
que se conseguiu coletar, mas suficientes para indicar a participação dos
apelantes. Participou do cumprimento do mandado de prisão contra o
apelante Bruno. Quanto a Yuri, outra equipe. Nenhum objeto
relacionado ao crime foi apreendido com Bruno ou Yuri. Não participou
da apreensão do veículo Gol subtraído (audiovisual).
A testemunha Everson Deoli, investigador de
polícia, em juízo, disse que a equipe foi procurada pela testemunha
protegida e obteve informações privilegiadas, com detalhes, que davam
conta de que os apelantes teriam praticado roubo e tentativa de latrocínio,
em chácara. Com as investigações, chegou-se à essa quadrilha, que agia
em vários roubos, na região. A investigação dos fatos em questão foi a
primeira. Foi à chácara conversar com o caseiro Juarez, a vítima que não
fora alvejada. A princípio, Juarez disse que não teria condições de
reconhecer os agentes, pois estariam com touca e um pano na boca.
Assim que a vítima alvejada saiu do coma, fez reconhecimento por
fotografia. Não participou deste ato. Já havia sido feito levantamento, de
acordo com as informações da testemunha protegida. De volta à vítima
Juarez, ela alegou que teria dito que não tinha condições de reconhecer
os agentes, por medo de represália. Inclusive, não trabalhava mais na
chácara, sendo até difícil localizá-la. Mostradas fotos de várias pessoas,
salvo engano, Juarez reconheceu os apelantes Yuri e Bruno. Não se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0021798-95.2016.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 39624 10/12
recorda do dia em que as vítimas fizeram o reconhecimento pessoal.
Acompanhou o auto de reconhecimento pessoal da testemunha protegida.
Ela é bem próxima dos agentes. Os apelantes Yuri e Bruno foram
reconhecidos em roubo à empresa, em que o segurança foi alvejado
várias vezes. Delito ocorrido anteriormente, do qual teve informação
posterior. Também investigou mais dois outros roubos, em Sertãozinho.
Sempre eram em chácaras, com intuito de roubar caminhonetes e objetos
das residências. Em outro roubo, o apelante Jean fora reconhecido. No
dia anterior à prisão dos apelantes, um policial militar foi morto, sendo
reconhecido o apelante Bruno e outro rapaz. O apelante Jean teria
participado do resgate dos comparsas. Não conhecia os apelantes. Em
nenhum momento induziu ou instigou o depoimento das vítimas. No dia
do reconhecimento pessoal, o irmão de Yuri foi conduzido à delegacia de
polícia. É oriental, mas não são tão parecidos. Foi colocado na sala de
reconhecimento para não haver dúvidas. Não sabe dizer se há fotos do
irmão, nos arquivos policiais. O irmão não foi investigado, pois a
testemunha protegida deu informações de que seria Yuri, um dos
agentes. Não se recorda de ser mencionado o fato de Yuri ter tatuagem no
pescoço. Não foi procurado pela vítima Luiz Carlos, após o término das
investigações. Não sabe dizer se outro policial foi. Não viu mais a vítima
Juarez após o reconhecimento pessoal. Participou do cumprimento do
mandado de prisão apenas do apelante Bruno. Nenhum objeto
relacionado ao evento foi encontrado com ele. Outra equipe, deteve Yuri.
Também nada encontrado. Não foram localizadas armas com os
apelantes. Tinha informação de que a arma utilizada seria a mesma do
evento em que o policial militar teria morrido, pertencente à outra pessoa.
A testemunha protegida relatou-lhe que ouvira o apelante Bruno
comentar com o apelante Jean, que, provavelmente, a vítima da chácara
teria morrido, sem mencionar quem teria cometido o delito. Não se
recorda de a testemunha mencionar pessoa de nome Roni. Tem
conhecimento dos arquivos policiais de pessoa com apelido Pequeno. Não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0021798-95.2016.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 39624 11/12
se trata de oriental (audiovisual).
A prova, reunida nos autos, colhida em
contraditório, não favorece os apelantes. Os três apelantes foram
apontados prontamente pela vítima Juarez Pereira do Carmo, recognição,
que foi confirmada, em juízo, de forma enfática. Assim, ainda que a
vítima Luiz Carlos possa ter reconhecido apenas o apelante Bruno,
nenhuma relevância pode ter, tendo em vista que os delitos foram
subsequentes, no interior de propriedade rural. Assim, nem mesmo o
depoimento da testemunha protegida tem o condão de afastar a
participação do apelante Jean, reconhecido que foi, como visto, por uma
das vítimas.
Comprovada de modo seguro a participação dos
apelantes, na subtração de três celulares e quantia em dinheiro,
mediante grave ameaça consistente em emprego de arma de fogo e
concurso de agentes, eis que quatro, um deles não foi identificado.
A
tentativa
de
latrocínio
ficou
devidamente
comprovada, mostrando devida a redução da pena, no mínimo legal.
Atingida a vítima, por disparos de arma de fogo, levada ao hospital, em
estado de coma, onde permaneceu na UTI, por doze dias.
Na graduação da pena, reconhecido o concurso
formal de infrações, justificado o acréscimo de 1/6, eis que a ação foi
cercada de violência mais severa.
No entanto, o aumento pelos maus antecedentes
criminais, fica afastado, eis que diz respeito à condenação transitada em
julgado, em 11.09.2006, e inquérito policial em andamento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0021798-95.2016.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 39624 12/12
Quanto aos apelantes Yuri e Bruno Rodrigo, para
cada um, fixada a pena-base, em vinte anos de reclusão, elevada de 1/6,
em razão da circunstância judicial desfavorável, fica em vinte e três anos
e quatro meses de reclusão, acrescida em 1/6, pela reincidência, resulta
vinte e sete anos, dois meses e vinte dias de reclusão, diminuída de 1/3,
pela tentativa, permanece em dezoito anos, um mês e vinte e três dias de
reclusão, mantido o regime inicial fechado.
Quanto ao apelante Jean, fixada a pena-base, em
vinte anos de reclusão, elevada de 1/6, em razão da circunstância
judicial desfavorável, fica em vinte e três anos e quatro meses de
reclusão, diminuída em 1/3, pela tentativa, permanece em quinze anos,
seis meses e vinte dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado.
Diante do exposto, por votação unânime, deram
provimento parcial aos apelos para, quanto aos apelantes Yuri e Bruno
Rodrigo, reduzir a pena de cada um para dezoito anos, um mês e vinte e
três dias de reclusão, e, quanto ao apelante Jean, reduzir a pena para
quinze anos, seis meses e vinte dias de reclusão, mantido o regime inicial
fechado para todos.
desa Angélica de Almeida
relatora